Tribunal: TJSP
Processo: 2005486-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento – Tutela de urgência – Presença dos requisitos autorizadores – Perigo de dano – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2005486-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MALBEC
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA,
é
agravado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VARANDA VILLE CLUB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SOROCABA 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): MALBEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
AGRAVADO(S): RESIDENCIAL VARANDA VILLE CLUB
VOTO No 46730
AGRAVO INTERNO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO Decisão monocrática que deu parcial
provimento a agravo de instrumento Tutela de urgência
Presença dos requisitos autorizadores Perigo de dano
Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo interno contra a julgado de fls. 148/9, que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento tirado de r. decisão que
indeferiu a liminar, em ação de obrigação de fazer fundada em prestação de
serviços de construção e montagem de coberturas nas vagas de
estacionamento com fornecimento de material e mão-de-obra. A agravante
sustenta, em síntese, que finalizou a obra conforme termo de entrega; que não
se responsabiliza pelo reparo decorrente de danos causados por fenômenos
naturais de acordo com cláusula contratual.
O agravo de instrumento foi decidido nos termos do
artigo 932, do CPC. Consta às fls. 155/8, pedido de reconsideração da r.
decisão monocrática de fls. 148/9, que resta prejudicado tendo em vista o
julgamento do presente agravo interno.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ação originária do presente recurso foi proposta
pelo agravado visando à execução dos devidos reparos e finalização da obra
iniciada no estacionamento do condomínio, cujo serviço contratado junto à
agravada restou eivado de vícios e defeitos.
Com efeito, conforme disposto no artigo 300 do
CPC, a tutela de urgência, seja de natureza antecipatória, seja de natureza
cautelar, pressupõe a presença de "elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
No presente caso, verifica-se a presença dos
requisitos autorizadores à concessão parcial da tutela de urgência,
notadamente pelos fatos narrados na inicial, sobretudo, diante do perigo de
dano e risco à segurança dos moradores do condomínio caso ocorra a queda
das coberturas danificadas, que aparentam fragilidade na montagem. Ademais,
a agravante foi notificada por duas vezes pelo agravado, estando ciente dos
fatos.
Assim, merece ser mantido o deferimento parcial da
tutela de urgência, apenas para determinar que a agravante providencie os
reparos urgentes com relação às coberturas das vagas já instaladas, que se
encontram comprometidas e soltas, como se observa nas fotos juntadas na
inicial (p. ex.: fls. 134 - primeira foto; fls. 136 - primeira foto; fls. 139 a 145; fls.
148/150; fls. 154; fls. 158/9); bem como seja verificada a necessidade de
reparo dos pilares e sustentação das estruturas metálicas, conforme contrato
de fls. 110/5, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de
R$100,00, limitada a R$10.000,00, nos termos do art. 537, do CPC.
Quanto à finalização da obra contratada para
instalação da cobertura das 280 vagas de garagem, que ao que indica, ficaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pendentes de execução, inexistem elementos para imediata concessão da
tutela para este fim, eis que ausente perigo de demora e risco iminente ao
condomínio, devendo-se aguardar o contraditório.
Deste modo, não há como se acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão de fls. 148/9 pelos seus
próprios fundamentos, não merecendo, portanto, provimento o presente
agravo interno, ficando prejudicado o pedido de reconsideração às fls. 155/8.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Malbec Construtora e Incorporadora Ltda.
Agravado: Condomínio Residencial Varanda Ville Club
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25332
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Ausente a prova inequívoca que possibilite o convencimento da
verossimilhança das alegações, e não evidenciado o dano irreparável ou de difícil
reparação ao Auto, notando-se que não comprovada a fragilidade da montagem, ônus
que incumbia ao Autor.
Dessa forma, dou provimento ao agravo interno e nego
provimento ao agravo de instrumento (que concedeu parcialmente a tutela antecipada),
com a consequente manutenção da decisão agravada (na ação originária) que indeferiu a
tutela antecipada em meu voto , respeitado o entendimento da douta maioria,
evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
10706B37
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
107F6076
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2005486-34.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.